Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Reconhecida a existência de erro material no voto, deve ser retificada sua redação.

2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade, se o arbitramento com base no valor da causa conduz à quantia desproporcional ao trabalho realizado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.